Tribunal: CARF
Processo: 10283.907859/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.907859/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.611 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. LASTRO PROBATÓRIO.
Deve ser homologada a declaração de compensação apresentada pelo sujeito
passivo quando reste comprovada a liquidez e certeza do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de declaração de compensação transmitida em 04/11/2008 pela
contribuinte acima identificada, na qual indicou crédito de R$ 24.056,34, resultante de
pagamento indevido ou a maior originário de DARF relativo à receita de código 0561, do
período de apuração de 07/2008, no valor originário de R$ 67.070,62.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.907859/2009-12
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.611 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907859/2009-12

2.
A Delegacia de origem, em análise datada de 07/10/2009 (fl. 5), constatou
que “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP (...) foram localizados
um ou mais pagamentos (...), mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”. Assim, não homologou a compensação declarada.
3.
Cientificada, a interessada apresentou, em 12/11/2009, manifestação de
inconformidade na qual alega (fl. 2) que devido a falha no seu procedimento, não foi feita a
retificação na DCTF, excluindo o valor de RS 67.070,62 dos débitos apurados.
4.
Em sessão de 26 de abril de 2011, a 3a Turma da DRJ/BEL, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto relator, Acórdão no 01-21.501 (e-fls. 60/63), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ÔNUS DA PROVA.
Considera-se não homologada a declaração de compensação apresentada pelo sujeito
passivo quando não reste comprovada a existência do crédito apontado como
compensável. Nas declarações de compensação referentes a pagamentos indevidos ou a
maior o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.
Cientificada da decisão (AR de 07/03/2012, e-fl. 64), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 65/70) em 02/04/2012. Em síntese, a fim de contrapor a decisão da r.
DRJ, apresentou lastro probatório para fins de demonstrar a origem do direito creditório
pleiteado (e-fls. 102/117).
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.611 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907859/2009-12

7.
No presente caso, ao efetivar sua compensação, por intermédio de DCOMP,
a ora Recorrente indicou como crédito a compensar aquele constante de DARF relativo à receita
de código 0561, do período de apuração de 07/2008. Ocorre que, em consulta aos sistemas da
Receita Federal do Brasil, constatou-se que o referido DARF encontrava-se inteiramente alocado
a débito informado pelo próprio sujeito passivo, não existindo, por conseguinte, crédito a
compensar.
8.
Sobre essa aspecto, insta registrar que o crédito tributário resulta constituído
não somente pelo lançamento, mas também nas hipóteses de confissão de dívida previstas pela
legislação tributária, como se dá no caso de entrega da DCTF. Com efeito, o valor informado na
DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser encaminhado à divida ativa da
União sem que se faça necessário o lançamento de ofício. O valor confessado faz prova contra o
contribuinte. Logo, se o valor declarado (confessado) em DCTF é igual ou maior que o valor
pago, a conclusão imediata é que não há valor a restituir ou compensar, pois o próprio
contribuinte está informando que efetuou um pagamento igual ou menor ao confessado.
9.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o sujeito
passivo pleiteie o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em DCTF a
apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior, como fez a ora
Recorrente.
10.
Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário
formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de
DCTF Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
11.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário
vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por homologação), não se mostra suficiente que
o contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal e/ou
outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado.
12.
Assim sendo, diante da r. decisão da DRJ, a ora Recorrente cuidou de, para
além da DCTF Retificadora, apresentar os seguintes esclarecimentos acompanhados do
respectivo conjunto probatório (e-fls. 102/117):
Não obstante, ainda que o erro no preenchimento da DCTF não pudesse ser comprovado
pela recorrente, verifica-se que a DCTF foi devidamente retificada (doc. anexo),
passando a apontar o correto valor devido, mostrando, claramente, que o IRRF devido
no mês de julho de 2008 seria de R$ 253.397,61, tendo sido recolhido quantia superior
(R$ 320.468,23).
O pagamento incorreto deu-se por conta do recolhimento em duplicidade de uma
das guias DARF's geradas para quitação do tributo, o que pode ser observado pela
existência de duas guias idênticas, ambas no valor de R$ 67.070,62 (doc. anexo),
fazendo jus a recorrente, portanto, à compensação da quantia recolhida a maior.
Assim, percebe-se que o correto valor devido pela recorrente, a título de IRRF,
competência julho de 2008, era de R$ 253.397,61, montante esse apontado
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.611 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907859/2009-12

tanto em sua DIPJ, quanto em sua DCTF, tendo sido recolhida, no entanto, a
quantia de R$ 320.468,23, superior em R$67.070,62.
A simples retificação da DCTF da recorrente, aliada à declaração correta feita na
DIPJ, já seria suficiente para comprovar o recolhimento a maior e, portanto, o
direito de compensação. No entanto, ainda que assim não fosse, existem outras
provas de que houve pagamento a maior.
Em primeiro lugar, é fácil constatar que houve erro no pagamento, uma vez que a
recorrente recolheu 4 (quatro) guias DARF's, enquanto que o correto seriam 3
(três). Isso porque cada uma das guias é referente a um dos estabelecimentos
da recorrente, que possui apenas sua matriz, na cidade de Manaus, e duas
filiais, nas cidades de São Paulo e Jundiaí.
Dessa forma, a recorrente deveria recolher, a cada competência, três guias, uma
para cada estabelecimento, enquanto que para a competência julho de 2008 houve o
pagamento de 4 (quatro) DARF's.
Ademais, duas das guias recolhidas possuem o exato mesmo valor (R$
67.070,62), sendo fácil a compreensão de que houve o pagamento em
duplicidade dessa DARF (doc. anexo) — perceba-se que, comparando o valor
declarado em DCTF e DIPJ (R$ 253.397,61) com o valor total recolhido (R$
320.468,23), o pagamento a maior foi exatamente de R$ 67.070,62.
Para que não restem dúvidas, verifica-se do print da Folha de Pagamento da
recorrente, referente ao mês de Julho de 2008, de sua Matriz em Manaus, que
a soma de todos os descontos do Imposto de Renda feitos nos pagamentos a
seus empregados atinge o montante de exatos R$ 67.070,62 — na coluna
"Descontos", há quatro linhas relativas à IRRF: 1) 3a linha, "IR 13" (código
403), no valor de R$1.880,89; 2) linha, "IR FOLHA" (código 405), no valor de
R$ 54.124,30; 3) 178 linha, "DIF FER IR" (código 425), no valor de R$109,73;
e 4) 308 linha, "IR FERIAS" (código 449), no valor de R$ 10.955,70.
O total dos descontos a título de IRRF, portanto, foi de exatos R$67.070,62 — R$
1.880,89 + R$54.124,30 + R$109,73 + R$10.955,70 — exatamente o valor aqui
discutido.
O mesmo valor é apontado no Razão Analítico (doc. anexo), que indica o
montante de R$ 67.070,62 como valor a ser recolhido a título de IRRF na
competência julho de 2008.
13.
Em vista das razões apresentada em cotejo com a respectiva documentação,
bem como em homenagem ao princípio da verdade material, considero líquido e certo o
direito creditório da ora Recorrente.
Conclusão
14.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para homologar a compensação até o limite do direito
creditório pleiteado.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.611 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907859/2009-12

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital